Tribunal: TJPA
Processo: 0805691-65.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805691-65.2025.8.14.0051

APELANTE: MARIA ROSEIMAR RECA RIBEIRO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por devedora em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, na qual, após o ajuizamento da demanda, houve a purgação da mora e a devolução do veículo. A insurgência recursal cinge-se à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando há purgação da mora após o ajuizamento da ação e com anuência do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inadimplência contratual do devedor constitui causa suficiente para a propositura da ação de busca e apreensão, configurando o nexo causal exigido pelo art. 85, §10, do CPC para fins de responsabilização pelos encargos processuais.

4. A purgação da mora após o ajuizamento do feito não afasta o dever de arcar com os honorários advocatícios, pois o trabalho técnico do patrono do autor foi regularmente desempenhado e culminou com sentença de procedência.

5. A anuência do credor à purgação da mora não elide o fato gerador da ação, tampouco afasta a configuração da sucumbência, diante da procedência do pedido e da extinção com resolução do mérito.

6. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários em grau recursal, diante da negativa de provimento ao apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA ROSEIMAR RECA RIBEIRO em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação de busca e apreensão, movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“III - DISPOSITIVO

Isso posto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, e por consequência, extinto o processo com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, a, do CPC.

Demais deliberações:

1. Determino a devolução do veículo à parte requerida.

2. Expeça-se ofício ao DETRAN, determinando a baixa de qualquer ônus ou restrições documentais relacionadas a esta demanda, juntando ao ofício de comunicação, além de eventuais documentos necessários a identificação do veículo, proprietário, etc., cópia da petição inicial e da presente sentença.

3. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

A apelante insurge-se exclusivamente contra a condenação em honorários advocatícios. Sustenta que não deu causa ao ajuizamento da ação, pois efetuou o pagamento integral da dívida antes da consolidação da posse do bem, com expressa concordância do credor. Argumenta que o princípio da causalidade previsto no artigo 85, §10, do Código de Processo Civil afasta a condenação em honorários, pois a aceitação da purgação pelo credor reconheceu a solução do conflito sem necessidade de prosseguimento do feito.

Postula a reforma da sentença para exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da aplicabilidade do princípio da causalidade e à configuração da sucumbência quando a parte executada purga a mora durante o trâmite processual, com posterior anuência do credor.

O princípio da causalidade deve considerar o nexo entre a conduta da parte e a necessidade de instauração da via judicial. O artigo 85, §10, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação dos honorários advocatícios deve observar tal princípio, recaindo os encargos processuais sobre a parte que efetivamente deu causa à propositura da demanda.

No caso concreto, a ação de busca e apreensão foi proposta em razão do inadimplemento contratual da executada, que deixou de adimplir as obrigações assumidas no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A inadimplência prévia constitui pressuposto essencial para o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Portanto, não fosse o descumprimento da obrigação pela executada, a propositura da demanda jamais teria sido necessária.

A purgação da mora, ainda que represente conduta meritória no sentido de adimplir a obrigação e evitar a perda definitiva do bem, não afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando realizada após a instauração do processo judicial. Trata-se de faculdade legal conferida ao devedor fiduciante pelo artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, consistente no direito de pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão.

A circunstância de o credor ter concordado com a purgação não altera o fato objetivo de que a instauração da via judicial decorreu diretamente do inadimplemento contratual anterior. A anuência do credor representa apenas o reconhecimento do cumprimento da obrigação pela executada e a consequente perda superveniente do interesse na continuidade da demanda, mas não elimina o nexo causal entre o inadimplemento originário e a necessidade de ajuizamento da ação.

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza indenizatória e visam a remunerar o trabalho técnico desenvolvido pelo advogado da parte vencedora. No caso dos autos, houve regular constituição de advogado pelo credor, elaboração de petição inicial, comprovação dos requisitos legais para concessão da liminar, prática de atos processuais necessários ao andamento do feito e acompanhamento até a resolução do mérito. Todo esse trabalho técnico-jurídico foi prestado em razão do inadimplemento da executada e deve ser devidamente remunerado.

A jurisprudência invocada pela apelante não se aplica integralmente ao caso concreto, na medida em que os precedentes citados tratam de hipóteses em que a purgação ocorreu de forma espontânea antes mesmo da citação válida ou em situações nas quais o processo foi extinto sem resolução de mérito. No presente caso, houve regular tramitação processual com prolação de sentença de mérito que reconheceu a procedência do pedido inicial, ainda que tenha determinado a devolução do veículo em razão do pagamento superveniente.

A extinção do processo com resolução de mérito na forma do artigo quatrocentos e oitenta e sete, inciso terceiro, alínea "a", do Código de Processo Civil pressupõe o reconhecimento da procedência do pedido inicial, o que caracteriza sucesso da pretensão do autor e justifica a imposição dos ônus sucumbenciais à parte ré. Ainda que a purgação da mora tenha tornado desnecessário o prosseguimento dos atos executivos, o mérito da demanda foi julgado favoravelmente ao credor, que obteve o reconhecimento jurisdicional de seu direito.

Portanto, aplica-se a regra geral de sucumbência prevista no artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo a qual a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. A parte executada, ao dar causa ao ajuizamento da ação por meio do inadimplemento contratual, assumiu o risco de ser responsabilizada pelos encargos processuais decorrentes da necessidade de instauração da via judicial.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, para 15% sobre o mesmo valor, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025